Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710199-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL MARQUES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES, de próprio punho, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, em face de suas condenações proferidas nos autos no 0007703-38.2018.8.07.0015 e no 0002788- 96.2016.8.07.0020. Na ação penal no 0007703-38.2018.8.07.0015, o requerente foi condenado pela prática do crime contido no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal por duas vezes, em concurso formal (roubo cometido em concurso de pessoas), à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, tendo a condenação transitada em julgado em 24/10/2018. (fls. 851/852) Na ação penal no 0002788- 96.2016.8.07.0020 o requerente foi condenado pela prática do crime contido no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (roubo praticado com emprego e arma e em concurso de pessoas – antiga redação), à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, com a condenação transitada em julgado em 11/9/2019. (fls. 850/851) De início, a presente rescisória visava a reavaliação, além das ações citadas acima, também das seguintes ações penais, na qual o requerente foi condenado: no 0027424- 78.2015.8.07.0015, n.o 0003775-16.2017.8.07.0015, n.o 0017640-09.2017.8.07.0015, n.o 0001604- 11.2016.8.07.0019, e n.o 0011760- 09.2016.8.07.0003. Todavia, distribuído inicialmente a presente revisão ao e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em Decisão de fls. 870/874, este reconheceu seu impedimento para funcionar como Relator da revisão criminal estritamente quanto aos processos n.o 0007703-38.2018.8.07.0015 e 0002788- 96.2016.8.07.0020, determinando o desmembramento e a redistribuição dos novos autos, agora objetos da presente ação. Ressalta-se que em relação ao pedido revisional relativo às ações penais n.o 0027424-78.2015.8.07.0015; 0003775-16.2017.8.07.0015; n.o 0017640-09.2017.8.07.0015; 0011760-09.2016.8.07.0003; e 0001604-11.2016.8.07.0019, a revisão foi inadmitida liminarmente por aquele Relator, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em petição de próprio punho, o requerente pleiteia, em relação as condenações que ora se analisa, a revisão da dosimetria da pena, tecendo, ainda considerações acerca do cabimento da progressão do regime, bem assim como a urgência da operação de glaucoma, a qual ele necessita ser submetido. (fls. 13/25) Requer, assim, que seja perpetrada a revisão criminal de todos os seus processos, bem como a readequação das penas impostas para o patamar mínimo legal. Pede também que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento de pena para aferição do requisito objetivo para a progressão de regime de pena e que seja providenciada a sua cirurgia para o glaucoma. Por fim, requer que seja intimado por intermédio de oficial de justiça, da decisão proferida nestes autos. Enviados os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito do requerente, foi asseverado que o pedido de alteração do requisito objetivo para a progressão de regime e o referente ao atendimento médico, são afetos à execução penal e devem “ser direcionados diretamente ao Juízo da VEP/DP, sob pena de supressão de instância.”. Quanto aos demais pedidos, após descrever todas as condenações e as respectivas dosimetrias, afirmou que todas foram efetivadas de acordo com a lei penal e a jurisprudência dominante, concluindo que “não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente.” (fl. 47/63) A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante Parecer da lavra do d. Procurador de Justiça André Vinicius de Almeida, oficia pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional (fls. 894/899). É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que a revisão criminal pode ser definida como ação penal de natureza constitutiva, cabível nas hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, que tem o seguinte teor: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A revisão criminal tem por objetivo corrigir erros de procedimento ou de julgamento, de modo que não constitui meio processual para reexame de provas. Exige-se a comprovação inequívoca que a condenação não se fundou em qualquer evidência dos autos, que as existentes eram falsas ou, ainda, a apresentação de prova nova a respeito da suscitada inocência. É ação vinculada, de modo que a inicial deve apontar uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista, porquanto a demonstração e erro judiciário é pressuposto para o seu ajuizamento. Ainda, no que concerne à dosimetria da pena em sede revisional, Guilherme de Souza Nucci adverte sobre a cautela que se deve adotar, diante da impossibilidade de rever questões de justiça ou injustiça, salvo em caso de erro gritante ou grave afronta aos princípios que regem a individualização da pena. Confira-se: É preciso ter cautela redobrada quando a quaestio envolver desconstituição da coisa julgada, sob pena de transformarmos a excepcionalíssima Ação de Revisão Criminal em uma terceira apelação criminal, tratando como bumerangues intermináveis as ações penais. (...) A Revisão Criminal, como cediço, não se presta a rediscutir dosimetria da resposta penal, salvo quando houver teratologia, gritante erronia, afronta aos Princípios da Razoabilidade ou Proporcionalidade na fixação das penas. Importa dizer que é impossível o controle de justiça ou injustiça do quantum encontrado no édito condenatório. (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1087). A jurisprudência tem admitido a revisão da pena em sede de rescisória, quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos e se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena. Nos termos acima expostos, a revisão poderá ser julgada procedente para a correção de teratologia, erro gritante ou evidente afronta aos princípios que regem a individualização da pena. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte: 2. A revisão criminal não é o meio adequado para reexaminar, por uma terceira vez, todos os critérios da dosimetria da pena. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.340.115/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente é "cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena" (REsp n. 1371229/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015), o que não ocorre nos autos. (AgRg no HC n. 762.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023) 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder. (Acórdão 1741959, 07226364420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023.) Dito isso, no caso dos autos, a presente revisional deve ser de plano inadmitida, visto não estar caracterizada qualquer das situações elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Com efeito, o requerente fundamenta sua inconformidade na alegação de que cabível o reexame da dosimetria da pena, com a fixação no mínimo legal, sem, contudo, fundamentar seu pedido em qualquer dos incisos do dispositivo legal acima citado. Ainda, de modo genérico, pleiteia a revisão de suas condenações. Diga-se, não há alegação de que o acórdão seja contrário a texto expresso de lei ou à evidência dos autos ou mesmo foi apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena, situações em que a jurisprudência tem admitido a revisão da pena em sede de rescisória, como dito em linhas volvidas. Ademais, nesta revisional, após manifestação, assim concluiu a Defensoria Pública: "Sendo assim, não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente." (fl. 62) Desse modo, considerando que a inicial não aponta qualquer teratologia, erro judiciário, decisão contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco novas provas que possam determinar a modificação da pena, ou seja, não aponta os pressupostos fundamentais da ação revisional, tenho que a presente revisão deve ser inadmitida. Nesta esteira, de acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...)” Por fim, pedidos referentes à progressão de regime e atendimento médico, são afetos à execução penal e lá devem ser examinados. Ante o exposto, NÃO ADMITO, liminarmente, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. O requerente deve ser pessoalmente intimado desta decisão, no estabelecimento prisional em que se encontra. Remeta-se cópia da inicial ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que conheça dos pedidos de alteração do requisito objetivo para a progressão de regime bem como de atendimento médico. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de março de 2024 16:12:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora